Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. LEI 9.5656/98. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO POR EQUOTERAPIA. NEGATIVA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece, no seu artigo 10, as exceções e a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 da referida lei.
2. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) está listado na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. O portador de TEA é pessoa portadora de deficiência, sob especial proteção da Lei 12.764/2012.
3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou norma que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de plano de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o TEA.
4. A norma prevê a cobertura obrigatória para qualquer método ou técnica indicada pelo médico que assistente o paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84. Também ajustou o Anexo II do Rol de procedimentos para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapias ocupacionais e fisioterapias englobassem todos os transtornos globais de desenvolvimento.
5. Cabe ao médico que assiste o paciente indicar o melhor tratamento de saúde especializado para cada caso. Não compete às operadoras de plano de saúde escolher o tipo de tratamento adequado para a doença.
6. O autor/apelante, menor impúbere, com 3 anos de idade, foi diagnosticada com TEA por sua médica assistente, que solicitou, além de outros tratamentos, a atividade de equoterapia. Quanto antes iniciado, mais eficaz será em função da plasticidade cerebral mais intensa em crianças de tenra idade.
7. Recurso conhecido e provido.